Tribunal: TJSP
Processo: 1004034-16.2021.8.26.0050
Classe: Remessa Necessária Criminal / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
RECURSO OFICIAL. HABEAS CORPUS. Relaxamento de prisão de paciente que permaneceu presa por mais de dois meses sem que fossem notificadas as autoridades competentes. Ofensa ao art. 5o, LXII, da Constituição Federal e ao art. 306 do CPP. Sentença mantida. Recurso oficial desprovido.